Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721703-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDIVALDO CUNHA PIMENTA REU: EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E C I S Ã O No intuito de atender a decisão de ID 51290129, Osmar Mendes Paixão Côrtes, na qualidade de advogado de Itaú Corretora de Valores S/A, promoveu a emenda ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, requerendo a intimação do executado Edivaldo Cunha Pimenta para pagar a quantia de R$6.490,60, o que corresponderia a 50% da verba honorária total, sob pena de multa e honorários na forma do art. 523, §1o, do CPC (ID 51422969). Na mesma data, peticionou o executado comunicando a realização de acordo com o causídico que representa Evaldo Rui Rocha, com a quitação da verba sucumbencial, pleiteando, pois, a homologação do ajuste. Outrossim, realizou o depósito de 50% do valor que entende devido ao advogado da Itaú Corretora, qual seja R$3.970,55, pugnando pelo reconhecimento da quitação da verba (ID 51456850 e anexos). Em seguida, sobreveio petição de Evaldo Rui Rocha (ID 51496997) informando que, em relação ao depósito prévio, deve ser expedido um alvará de levantamento para cada parte, conforme orientação da instituição financeira. Informa, ainda, a existência de erro na conta bancária indicada no alvará. Requer, pois, seja determinada a expedição de um alvará de levantamento de 50% dos valores relativos ao depósito prévio, conforme ID 6625406, em seu favor, por meio de alvará eletrônico ou mediante o encaminhamento de Ofício diretamente ao BRB, indicando a conta bancária de titularidade do demandado, ora credor. Por fim, o advogado exequente, Dr. Osmar Mendes Paixão Côrtes, se manifestou discordando dos cálculos efetuados pelo devedor, pois, quando do julgamento da ação, os honorários foram fixados em 10% do valor da causa, e majorado em 20% do valor atualizado pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 1738077/DF). Requer, assim, o prosseguimento do feito em relação ao valor remanescente, determinando-se a intimação do executado para pagamento do valor de R$2.713,21, conforme cálculos em anexo, sob pena de multa e honorários relativos à fase de cumprimento de sentença. DECIDO 1. Em relação ao depósito prévio, proceda a Secretaria à expedição de 2 (dois) alvarás eletrônicos de levantamento, um para cada credor (Evaldo Rui Rocha e Itaú Corretora de Valores S/A), tendo em vista as informações trazidas na petição de ID 51496997. 2. Consoante relatado, as partes Evaldo Rui Rocha e Edivaldo Cunha Pimenta firmaram acordo quanto à verba honoraria, majorada para 12% do valor da causa pelo STJ, a ser distribuída entre os patronos dos dois demandados, tendo sido depositado, no prazo legal, a importância de R$3.970,55 em favor do advogado, Dr. Eduardo Lowenhaupt da Cunha, conforme petição de ID 51456852 e comprovante de transferência bancária de ID 51456853. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito pelos advogados por elas constituídos, aos quais, nas respectivas procurações, foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 6625365 e 7737832), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada e, por conseguinte, EXTINGO, em relação a Evaldo Rui Rocha, o presente cumprimento de sentença pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do CPC. Uma vez que os honorários advocatícios já foram depositados na própria conta do advogado credor, tão logo expedido o alvará de levantamento do depósito prévio, arquivem-se o feito em relação a essa parte. 3. Quanto ao pedido de prosseguimento do cumprimento em relação a suposto valor remanescente a título de honorários, veja-se que a verba fora fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 11954802). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, negou provimento ao Agravo em REsp e quanto aos honorários recursais, assim dispôs (ID 50503295, p. 10): Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. (grifo nosso) Com efeito, majorar “em 20%” não é o mesmo que majorar “para 20%”, como assimilado pelo exequente. Por oportuno, confira-se a orientação da própria colenda Corte Superior: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O CÔMPUTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se trata de violação do art. 85, § 11, do CPC, como defende o recorrente, e sim de mera interpretação equivocada da decisão proferida por esta Corte, que determinou a majoração dos honorários em 15% sobre o valor já arbitrado. 2.1. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os 15% da majoração. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.134.979/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) (grifo nosso) ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) III - Erro material do acórdão embargado corrigido para, em linha com a decisão monocrática que o antecedeu, proferida pela Presidência desta Corte, consignar que a majoração, em 15% (quinze por cento), imposta por este Tribunal Superior, a título de honorários recursais, ocorreu sobre o valor já arbitrado, e não, diretamente, sobre o valor da condenação, ou seja, acresceu 15% (quinze por cento) sobre o percentual de 15% (quinze por cento), que fora o anteriormente fixado pela instância ordinária (fl. 759e), o que resultaria em acréscimo de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinto décimos por cento) a tal título, totalizando 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco décimos por cento), sobre o valor da condenação, observando, portanto o limite estabelecido pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. IV - Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.893.592 / SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma. j. 13/12/2021 - sem destaques no original) (grifo nosso) Sendo assim, INTIME-SE o exequente, Dr. Osmar Mendes Paixão Côrtes, para requerer o que entender de direito. 4. Em tempo, proceda a Secretaria à retificação da autuação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora